Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-61.2026.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000057-61.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOVENILSON MANOEL DE BRITO - CPF: 496.707.271-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO – REJEITADA - RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR – PESSOA IDOSA – RETINOPATIA DIABÉTICA – URGÊNCIA CARACTERIZADA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – REQUISITOS PRESENTES – TEMA 793/STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIRECIONAMENTO AO ESTADO – MÉDIA COMPLEXIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei n. 9.099/95 estabelece, como regra, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, as quais devem ser impugnadas oportunamente por ocasião do recurso inominado, em prestígio aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual. Todavia, tal diretriz não se projeta de forma automática e irrestrita sobre as causas que envolvem a Fazenda Pública.

2. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.080/90, impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a integralidade de assistência.

3. A probabilidade do direito resta demonstrada quando há prescrição médica especializada, procedimento contemplado pelo SUS, regulação no SISREG III e hipossuficiência econômica do paciente.

4. O parecer técnico do NAT, embora constitua importante subsídio, não possui caráter vinculante, devendo prevalecer a avaliação do médico assistente que acompanha diretamente o paciente e conhece as particularidades do caso concreto.

5. O perigo de dano caracteriza-se quando há atestado médico de urgência, classificação de risco vermelho no SISREG III, ausência de previsão de atendimento, idade avançada do paciente e risco de complicações graves com sequelas irreversíveis.

6. A urgência jurídica para fins de tutela provisória (art. 300 do CPC) não se confunde com urgência médica no sentido estrito da Resolução CFM nº 1.451/95, abrangendo também situações em que a demora possa causar dano relevante ao direito da parte.

7. Embora a responsabilidade pela garantia do direito à saúde seja solidária entre os entes federativos (Tema 793/STF), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao ente competente segundo as regras de repartição de competências do SUS.

8. Tratando-se de procedimento de média complexidade (retinografia colorida binocular), conforme Tabela SIGTAP, a responsabilidade primária é do Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOVENILSON MANOEL DE BRITO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos do processo nº 1073716-86.2025.8.11.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização do exame de retinografia colorida binocular.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela de urgência na ausência de um dos requisitos do art. 300 do CPC, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, baseando-se em parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que concluiu não se tratar de procedimento de urgência, embora tenha reconhecido que "não há razoabilidade na demora excessiva para realizar o procedimento".

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o exame é imprescindível para a continuidade do tratamento oftalmológico e para viabilizar a cirurgia de remoção do óleo de silicone; que a médica assistente atestou a urgência do caso, alertando para o risco de complicações graves e sequelas irreversíveis; que a classificação como "risco vermelho" no SISREG III corrobora tal urgência; que há ausência de recursos financeiros para custear o exame na rede particular; e que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões sustentando que o procedimento é de média complexidade, portanto de responsabilidade primária do Estado, requerendo a aplicação do Tema 793 do STF para direcionamento da obrigação.

O Estado de Mato Grosso, em sua contraminuta, arguiu preliminar de não cabimento do agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência de urgência conforme parecer do NAT.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando que o laudo médico particular deve prevalecer sobre o parecer do NAT, considerando que o profissional que acompanha o paciente possui melhores condições de indicar o tratamento adequado.

Pois bem.

PRELIMINAR – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

A preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, consistente no não cabimento de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, não comporta acolhimento, à luz de uma interpretação sistemática do microssistema dos Juizados da Fazenda Pública e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

De início, é certo que a Lei n. 9.099/95 estabelece, como regra, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, as quais devem ser impugnadas oportunamente por ocasião do recurso inominado, em prestígio aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual. Todavia, tal diretriz não se projeta de forma automática e irrestrita sobre as causas que envolvem a Fazenda Pública.

Isso porque as demandas em face de entes públicos submetem-se à disciplina específica da Lei n. 12.153/2009, que, embora se inspire nos princípios dos Juizados Especiais, institui um regime próprio, compatível com as peculiaridades do direito público. Nesse contexto, o art. 27 do referido diploma legal dispõe expressamente que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil, sempre que houver lacuna normativa.

A partir dessa cláusula de subsidiariedade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a vedação genérica à recorribilidade das decisões interlocutórias não pode prevalecer em hipóteses nas quais a decisão judicial seja apta a causar lesão grave ou de difícil reparação, sob pena de esvaziamento das garantias do contraditório efetivo e da tutela jurisdicional adequada. Nessa linha, admite-se, em caráter excepcional, o manejo do agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015 do CPC, especialmente quando se tratar de decisões que apreciam tutelas provisórias, determinam bloqueio de verbas públicas, ou versam sobre matérias cuja irreversibilidade prática inviabilizaria o controle apenas em sede de recurso inominado.

Com efeito, impedir o imediato reexame de tais decisões implicaria, em muitos casos, submeter a Fazenda Pública — ou mesmo o particular — a situações de dano irreversível, incompatíveis com o devido processo legal substancial e com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). A interpretação restritiva defendida pela parte recorrente, portanto, desconsidera a necessidade de harmonização entre os princípios estruturantes dos Juizados e as garantias constitucionais do processo.

Ademais, cumpre destacar que tal orientação não representa ruptura com o modelo dos Juizados Especiais, mas, ao contrário, constitui medida de ajuste hermenêutico que assegura a efetividade do sistema, evitando que a simplificação procedimental se converta em supressão indevida de meios de impugnação em hipóteses sensíveis.

Diante desse panorama, evidenciado que o ordenamento jurídico admite, de forma excepcional e fundamentada, o cabimento de agravo de instrumento nas causas submetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, impõe-se a rejeição da preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso.

MÉRITO

Com efeito, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração de dois requisitos cumulativos, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil: (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O direito à saúde encontra assento constitucional no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece ser
"direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

A Lei nº 8.080/90, em seu art. 2º, reconhece a saúde como direito fundamental do ser humano, impondo ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O art. 7º, inciso II, da mesma lei, estabelece como princípio do Sistema Único de Saúde a integralidade de assistência, entendida como
"conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema".

No caso em análise, a probabilidade do direito está amplamente demonstrada pelos seguintes elementos:

a) Laudo médico especializado:
A Dra. Lilian S. Menezes, médica oftalmologista responsável pelo acompanhamento do agravante, atestou de forma clara e inequívoca a necessidade urgente da realização do exame de retinografia colorida binocular e da posterior remoção do óleo de silicone, alertando para o risco de complicações graves como aumento da pressão intraocular, inflamação e possíveis sequelas irreversíveis.

b) Histórico clínico:
O agravante foi submetido anteriormente a cirurgia de vitrectomia posterior com implantação de óleo de silicone no olho esquerdo, procedimento que, por sua própria natureza, demanda acompanhamento especializado e remoção posterior do material implantado.

c) Regulação no SISREG III:
A solicitação foi devidamente regulada no sistema oficial de regulação do SUS, com classificação de risco vermelho (emergência), o que demonstra o reconhecimento administrativo da gravidade do caso.

d) Procedimento contemplado pelo SUS:
Conforme consulta à Tabela SIGTAP, o exame de retinografia colorida binocular (código 02.11.06.017-8) é procedimento de média complexidade, financiado pelo SUS e com registro no sistema.

e) Hipossuficiência econômica:
O agravante é pessoa idosa, aposentada, com renda mensal de R$ 1.518,00, não dispondo de recursos para custear o exame na rede particular.

Portanto, está demonstrada a probabilidade do direito do agravante ao fornecimento do exame pleiteado, considerando a previsão constitucional e legal do direito à saúde, a prescrição médica especializada e a contemplação do procedimento pelo SUS.

A questão central da controvérsia reside na caracterização ou não do perigo de dano, requisito que fundamentou o indeferimento da tutela de urgência pela decisão agravada.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer técnico (nº 6702/2025) concluindo que
"não se trata de procedimento de urgência", com base na Resolução CFM nº 1.451/95, que define urgência como "ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata" e emergência como "constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso".

Contudo, o próprio parecer do NAT reconheceu expressamente que
"não há razoabilidade na demora excessiva para realizar o procedimento"
, o que evidencia a necessidade de atuação célere do sistema de saúde.

Neste ponto, é fundamental estabelecer uma distinção conceitual entre urgência médica (no sentido estrito da Resolução CFM nº 1.451/95) e urgência jurídica (no sentido do art. 300 do CPC). Enquanto a primeira refere-se a situações de risco iminente de vida ou sofrimento intenso, a segunda abrange também situações em que a demora na prestação jurisdicional possa causar dano relevante ao direito da parte.

No caso em análise, embora o NAT tenha concluído pela ausência de urgência médica no sentido estrito, diversos elementos demonstram a presença de urgência jurídica:

a) Atestado médico de urgência:
A médica assistente, profissional que acompanha diretamente o caso e conhece as particularidades do quadro clínico do paciente, atestou expressamente a necessidade de "remoção urgente do óleo de silicone, devido a risco de complicações oculares graves, como aumento da pressão intraocular, inflamação, entre outras possíveis sequelas irreversíveis".

b) Classificação administrativa de risco:
O próprio sistema de regulação do SUS (SISREG III) classificou o caso como
"risco vermelho – emergência",
o que demonstra o reconhecimento administrativo da gravidade da situação.

c) Natureza do procedimento anterior:
A cirurgia de vitrectomia com implantação de óleo de silicone é procedimento que, por sua própria natureza, demanda remoção posterior do material implantado, sob pena de complicações graves. A permanência prolongada do óleo de silicone no olho pode causar danos irreversíveis à visão.

d) Ausência de previsão de atendimento:
Não há qualquer previsão de quando o exame será realizado pela rede pública, o que caracteriza mora administrativa e risco de agravamento do quadro clínico.

e) Idade avançada do paciente:
O agravante é pessoa idosa (73 anos), o que aumenta os riscos de complicações e justifica tratamento prioritário, conforme estabelece o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

f) Bem jurídico tutelado:
Trata-se da proteção da visão, sentido fundamental para a qualidade de vida e dignidade da pessoa humana, cuja perda ou comprometimento configura dano de difícil ou impossível reparação.

Neste contexto, é importante destacar que o parecer do NAT, embora constitua importante subsídio técnico para a decisão judicial, não possui caráter vinculante. O Termo de Cooperação Técnica que instituiu o NAT estabelece expressamente que seu objetivo é
"garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos",
ou seja, trata-se de elemento informativo, não decisório.

A jurisprudência tem reconhecido que, em casos de divergência entre o parecer do NAT e o laudo do médico assistente, deve prevalecer a avaliação do profissional que acompanha diretamente o paciente, por possuir conhecimento mais aprofundado das particularidades do caso concreto.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CIRURGIA DE REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. PACIENTE IDOSA. DEMORA SUPERIOR A 180 DIAS. AGRAVAMENTO CLÍNICO COMPROVADO. PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO ELETIVO. URGÊNCIA CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por paciente idosa, de 73 anos, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia de reparo de rotura do manguito rotador, aguardada há mais de um ano no âmbito do SUS, após duas regulações administrativas, sendo a primeira frustrada por alegada impossibilidade de contato e a segunda instruída com indicação médica expressa de urgência diante de piora do quadro álgico e progressiva limitação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação administrativa do procedimento como eletivo afasta a probabilidade do direito à tutela de urgência; (ii) estabelecer se a demora superior a um ano, associada ao agravamento clínico comprovado, configura perigo de dano apto a justificar a intervenção jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe ao Estado deveres positivos de organização e prestação eficiente dos serviços, não podendo a ineficiência administrativa ser transferida ao paciente.

A alegação de impossibilidade de contato não afasta a probabilidade do direito, sobretudo quando houve prévia aprovação do procedimento, evidenciando reconhecimento administrativo da indicação cirúrgica.

O laudo médico subscrito por especialista em ortopedia e traumatologia, com indicação expressa de urgência diante da piora do quadro álgico e da limitação funcional, constitui elemento técnico dotado de presunção de veracidade, não infirmado por prova idônea em sentido contrário.

O parecer do NAT possui caráter meramente opinativo e não prevalece automaticamente sobre a avaliação clínica individualizada do médico assistente.

A distinção entre procedimento eletivo e urgente não pode ser aplicada de forma abstrata, pois cirurgias eletivas podem assumir caráter de urgência quando a demora acarreta agravamento progressivo, sofrimento intenso e risco de sequelas, especialmente em paciente idosa.

O Enunciado nº 93 do FONAJUS estabelece parâmetro temporal de 180 dias como referência de razoabilidade, prazo amplamente superado no caso concreto.

O perigo de dano resta configurado pelo risco concreto de progressão da limitação funcional e de sequelas irreversíveis, inclusive atrofia muscular progressiva, comprometendo a autonomia e a dignidade da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar a realização de procedimento cirúrgico quando comprovada indicação médica de urgência, ainda que classificado administrativamente como eletivo.

A demora excessiva superior ao parâmetro de 180 dias do Enunciado nº 93 do FONAJUS, associada a agravamento clínico comprovado, configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

O parecer do NAT não prevalece automaticamente sobre laudo médico individualizado que atesta urgência do procedimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196.

(N.U 1001692-14.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Ademais, o próprio Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se no sentido de que
"o formulário preenchido pelo médico (...) goza de presunção de validade e veracidade, comprovando a imprescindibilidade do tratamento específico".

Portanto, considerando o atestado médico de urgência emitido pela profissional que acompanha o caso; a classificação de risco vermelho no sistema de regulação do SUS; a natureza do procedimento anterior, consistente na implantação de óleo de silicone; a ausência de previsão de atendimento pela rede pública; a idade avançada do paciente; o bem jurídico tutelado, qual seja, a visão; e o reconhecimento, pelo próprio NAT, de que não há razoabilidade na demora excessiva, concluo estar caracterizado o perigo de dano, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

Por fim, o Município de Cuiabá, em suas contrarrazões, sustenta que o procedimento é de média complexidade, portanto de responsabilidade primária do Estado, requerendo a aplicação do Tema 793 do STF.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Conforme consulta à Tabela SIGTAP, o exame de retinografia colorida binocular é classificado como procedimento de média complexidade, financiado com recursos de Média e Alta Complexidade (MAC).

De acordo com as normas de organização do Sistema Único de Saúde, os procedimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade primária dos Estados e da União, cabendo aos Municípios a responsabilidade pela atenção básica (baixa complexidade).

Neste sentido, o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Portanto, embora a responsabilidade pela garantia do direito à saúde seja solidária entre todos os entes federativos, o que autoriza a propositura da demanda contra qualquer um deles, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao ente competente segundo as regras de repartição de competências do SUS.

No caso em análise, tratando-se de procedimento de média complexidade, a responsabilidade primária é do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Cuiabá em caso de descumprimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Importante ressaltar que o direcionamento da obrigação ao Estado não afasta a responsabilidade solidária do Município. Caso o ente estadual não cumpra a determinação judicial, a obrigação poderá ser redirecionada ao Município, garantindo assim a efetividade do direito à saúde do agravante.

Por essas razões,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO providencie a realização do exame de retinografia colorida binocular em favor do agravante JOVENILSON MANOEL DE BRITO, conforme prescrição médica, seja por meio da rede pública, seja mediante contratação de serviço particular, sem prejuízo da responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE CUIABÁ em caso de descumprimento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026